Tribunal: TJMT
Processo: 0002555-11.2004.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002555-11.2004.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FANCELLI - CPF: 138.764.659-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE REZENDE - CPF: 055.248.301-04 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 003.007.481-91 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ROSIMERE BATISTA GUIMARAES - CPF: 703.052.691-00 (APELANTE), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (ADVOGADO), SIMONE OLIVEIRA GOMES - CPF: 530.812.421-34 (ADVOGADO), CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.029-70 (APELADO), JOSE CARLOS LARANJEIRA - CPF: 479.020.009-49 (ADVOGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.039-42 (APELADO), FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.702.629-40 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE, PELA AUTORA, SOBRE A ÁREA OBJETO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO SUPOSTO DESACERTO SENTENCIAL QUANTO À ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – REEXAME DAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COLHIDAS DURANTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ALEGADA E DO SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório dos autos realmente não confere respaldo mínimo à pretensão possessória julgada improcedente pela sentença apelada e as razões recursais não infirmam os fundamentos sentenciais e nem apontam desacerto do cotejo analítico das provas dos autos, deve ser mantida a conclusão de improcedência à falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSIMEIRE BATISTA GUIMARÃES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0002555-11.2004.8.11.0020), ajuizada pela apelante contra CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI e FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, nos autos da qual admitiu-se a intervenção, na condição de assistente simples, de ANTÔNIO FANCELLI, julgou improcedente o pedido por entender, com apoio nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução probatória, que não restou demonstrado o alegado exercício de posse, pela autora/apelante, sobre o imóvel objeto da lide, denominado “
Fazenda Ariranha
” com área de 1.768,9351 hectares, matriculado sob o no 4.446 perante o SRI da Comarca de Alto Araguaia/MT (cf. Id. no 129884800 - pág. 6/9).

A autora/apelante insiste em que “
os réus invadiram a sua gleba de forma violenta, ameaçando os empregados que lá se encontravam e os expulsaram, consumando, desse modo, o esbulho possessório
”, e em que “
sua posse foi adquirida do Sr. Apolinário Batista de Souza, o qual adquiriu da Sra. Rita Alves Ferreira, que por sua vez herdou do Espólio de Maria Cândia de Oliveira, sendo exercida a posse mansa e pacífica há mais de 80 (oitenta) anos
” (sic – cf. Id. no 129884810 - pág. 9).

Sustenta que, ao fundamentar a conclusão de improcedência na simples assertiva de que “
nem o efetivo exercício da posse e nem a continuidade com eventual posse de Apolinário Batista de Souza restaram provados nos presentes autos
”, a r. sentença apelada “
não enfrentou todos os argumentos aduzidos pela apelante, tanto em relação aos fatos – invasão violenta da área em discussão – quanto em relação à continuidade da posse transmitida pelo Sr. Apolinário, bem como em relação à comprovação do esbulho com a data precisa – 20/09/2004
” (sic – cf. Id. no 129884810 - pág. 10).

Reafirma que “
exercia a exploração do imóvel de forma familiar, ainda com os parcos recursos econômicos
” e que “
o direito de exteriorização do poder de uso sobre o bem foi retirado da apelante quando da invasão violenta ocorrida no imóvel pelos apelados
”, e argumenta que os réus, irmãos Fumagalli, confessaram “
o esbulho possessório na contestação, ao passo em que assumiram a permanência na área objeto da ação, mesmo se tratando de área diversa
” da que adquiriram, por contrato de compra e venda posteriormente rescindido, celebrado com o assistente Antônio Fancelli (sic – cf. Id. no 129884810 - pág. 13).

Assim, reafirmando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, pede provimento do recurso “
para cassar a sentença singular, anulando-a, ou quando não, reformá-la, diante do conjunto fático-probatório dos autos, julgando-se procedentes os pedidos inaugurais, para reintegrar a apelante na posse do imóvel rural denominado Fazenda Ariranha, localizada na região do ‘Corgão’, no Município de Alto Araguaia/MT, com a condenação dos réus e do assistente litisconsorcial passivo ao pagamento de perdas e danos decorrentes do esbulho possessório que causaram à autora
” (sic – cf. Id. no 129884810 - pág. 17).

Nas contrarrazões, o assistente Antônio Fancelli refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 129884818).

Intimados, os demais réus/apelados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 199372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em sede judicial, restou demonstrada a inexistência de elementos de que a requerente exercia posse do imóvel em litígio.

Narra a peça inaugural que a requerente exerce posse no imóvel rural denominado Fazenda Ariranha com área de 1.768,9351 hectares e que esta posse foi transmitida por Apolinário Batista de Souza.
Ocorre que nem o efetivo exercício da posse e nem a continuidade com eventual posse de Apolinário Batista de Souza restaram provados nos presentes autos
.

A testemunha Delcio Pereira do Nascimento afirmou que tem o conhecimento de que o imóvel pertencia a Apolinário. Esclareceu que não tem conhecimento de qual é o envolvimento das outras partes com a área. Relatou que sabe que os requeridos adentraram o imóvel. Informou que já participou de diligência na qual “Toninho Fancelli” estava invadindo o imóvel.

A testemunha Mario Celso Lopes relatou que teve imóvel rural vizinho ao imóvel em litígio
.
Relatou que durante o tempo que permaneceu na área, a “Fazenda Ariranha” era propriedade de “Toninho Fancelli”. Afirmou que o requerido ANTÔNIO vendeu a sua fazenda para os “Fumagalli”
. Esclareceu que o “Vale do Ariranha” tem disputa antiga de grilagem de terra que atinge todos os imóveis da região. Afirmou que as posses são grandes e que sempre tem “gente tentando entrar”.

Os requeridos CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI e FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI informaram que a fazenda foi adquirida pelo seu irmão FABRÍCIO de modo que não possuem informações sobre a propriedade.

O requerido FABRÍCIO SLAVEIRO FUMAGALLI relatou que o imóvel foi adquirido do proprietário “Fancelli”. Esclareceu que foi adquirida a propriedade do imóvel através de contrato de compra e venda. Informou que “Fancelli” vendeu Fazenda denominada “Brasilândia”
.
Afirmou que, diante do esbulho na área, ingressou com demanda judicial em desfavor do requerido ANTÔNIO.

A requerente ROSIMEIRE BATISTA GUIMARÃES esclareceu que a propriedade do imóvel foi adquirida pelo seu pai, o Sr. Apolinário. Afirmou que o seu pai lhe passou o imóvel em 2004. Informou que foram “atacados” dentro do imóvel sendo que foi forçada a sua retirada. Afirmou que a posse que seu pai lhe passou é de cerca de 1.700 (hum mil e setecentos) hectares.

O assistente simples
ANTÔNIO FANCELLI afirmou que adquiriu a propriedade do imóvel em discussão há cerca de 38 (trinta e oito) anos da pessoa de Antônio Lombardi
. Esclareceu que ROSIMEIRE nunca esteve na posse do imóvel.

A testemunha Luiz Roberto afirmou que conhece Apolinário e ROSIMEIRE e que os mesmos possuem propriedade de imóvel na região do “Ariranha”. Relatou que conheceu Apolinário no ano de 1983 e, nesta época, ele já estava no imóvel.

Esclareceu que frequentava o imóvel pois foi casado com a filha do Apolinário. Informou que Apolinário havia contratado funcionários para limpar o imóvel e que os funcionários foram expulsos do imóvel. Relatou que o imóvel foi repassado para ROSIMEIRE entre 1995 a 2001.

A testemunha Ronaldo Gomes de Rezende afirmou que conhece o requerido ANTÔNIO FANCELLI como proprietário do imóvel desde a década de 1980
.

A testemunha Valdemar Gomes Damasceno relatou que é vizinho do imóvel discutido nos autos. Esclareceu que Apolinário tinha propriedade sobre o imóvel que desenvolvia atividade agropecuária na área. Esclareceu que ROSIMEIRE passou a ter posse no imóvel após Apolinário dividir a terra entre os filhos.

A testemunha William Ambrósio de Oliveira relatou que desconhece propriedade do Sr. Apolinário na região da “Lagoa dos Veados”
.
Afirmou que, por conversas na cidade, ficou sabendo que a fazenda do “Toninho” foi invadida
.

Além disto,
a parte requerida juntou aos autos cópia de sentença na qual:
(i)
Apolinário Batista de Souza e Valdivina Ferreira Batista tiveram pretensão de ação possessória julgada improcedente referente ao imóvel denominado “Fazenda Bom Jesus”
(fls. 763/782) e; (ii) Reinaldo Carlos Bueno e Adriana Jorge Rizzo Bueno tiveram pretensão de ação possessória julgada improcedente referente ao imóvel denominado “Fazenda Santo Expedito” (fls. 787/804).

Registro que ambos as demandas foram propostas em desfavor de ANTÔNIO FANCELLI e que se tratam de títulos oriundos da denominada “Fazenda Brasilândia”.

Em todas estas demandas, concluiu o julgador que o imóvel rural defendido pela requerente nunca existiu no mundo do direito e no mundo de fato
.

Por mais que a requerente tenha juntado aos autos prova documental de sucessivas transferências de posse da denominada “Fazenda Ariranha”, forçoso concluir que inexiste prova nos autos que demonstre o efetivo exercício da posse.

Rememoro que
o efetivo exercício da posse não é demonstrado pela existência de prova documental, mas sim, pela demonstração de obras, benfeitorias, de medidas de do solo como o exercício de plantio e/ou agropecuária
. Neste contexto, as provas juntadas pela parte requerida, com especial atenção a cadeia dominial do imóvel, são mais convincentes dos que os contratos apresentados pela requerente. (...)

Portanto, diante da ausência dos requisitos da tutela possessória, qual seja, a demonstração de efetivo exercício da posse, a demanda deve ser julgada improcedente”
–
grifei
e
destaquei
.

A insurgência recursal se funda exclusivamente no suposto desacerto do cotejo analítico do conjunto probatório dos autos, com reafirmação, pela autora/apelante, de que
“
os réus invadiram a sua gleba de forma violenta, ameaçando os empregados que lá se encontravam e os expulsaram, consumando, desse modo, o esbulho possessório
”, e de que “
sua posse foi adquirida do Sr. Apolinário Batista de Souza, o qual adquiriu da Sra. Rita Alves Ferreira, que por sua vez herdou do Espólio de Maria Cândia de Oliveira, sendo exercida a posse mansa e pacífica há mais de 80 (oitenta) anos
”, e breve assertiva de que os réus confessaram “
o esbulho possessório na contestação, ao passo em que assumiram a permanência na área objeto da ação, mesmo se tratando de área diversa
” da que adquiriram, por contrato de compra e venda posteriormente rescindido, celebrado com o assistente Antônio Fancelli (sic – cf. Id. no 129884810 - pág. 9 e 13).

Sucede, porém, que, de um lado, que o fato de os irmãos Fumagalli afirmarem, na contestação datada de 24/11/2009 que “
permanecem na posse da referida área até a presente data, defendendo-a contra os muitos invasores que tentam, de todas as formas, ingressar no imóvel, na tentativa de receber algum valor por isso
” (sic – cf. Id. no 129886745 - pág. 64) não pode ser reputada confissão da prática de esbulho possessório, senão assertiva de legítimo exercício de posse sobre o imóvel rural.

Lado outro, as provas dos autos realmente não respaldam a alegação autoral de exercício de posse sobre o imóvel objeto da lide, seja porque não há mínimo elemento de convicção acerca da alegada posse prévia por parte de Apolinário Batista de Souza, que, aliás, teve julgada improcedente sua pretensão possessória deduzida contra Antônio Fancelli (Proc. no 0001808-61.2004.811.0020 – Código 11896), ou então porque não há nenhum indício de que a autora/apelante realmente exerceu posse sobre aquele pedaço de chão.

Enfim, as razões recursais não infirmam minimamente os fortes e bem lançados fundamentos sentenciais, sendo, portanto, de rigor a manutenção da conclusão de improcedência do pedido à falta de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022